Tribunal: TJBA
Processo: 8049329-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049329-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JOSE CARLOS ALVES FILHO

Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADO.
DEFINIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO TRABALHISTA.
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRODUMAN ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão que julgou parcialmente procedente Habilitação Retardatária de Crédito proposta por JOSÉ CARLOS ALVES FILHO, determinando a inscrição do valor histórico de R$ 53.691,56 (cinquenta e três mil, seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos) na Classe I – Trabalhista, referente a crédito reconhecido em sentença da Justiça do Trabalho (Processo n.º 0000364-34.2015.5.20.0011).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é o recurso adequado contra decisão sobre impugnação à habilitação de crédito; (ii) estabelecer se houve nulidade por cerceamento de defesa ou defeito de representação processual; (iii) determinar se o juízo recuperacional pode reexaminar crédito trabalhista já reconhecido pela Justiça do Trabalho com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 17 da Lei n.º 11.101/2005 expressamente prevê o Agravo de Instrumento como recurso cabível contra decisão judicial sobre impugnação à habilitação de crédito, rejeitando-se a preliminar de não conhecimento.

4. Não houve cerceamento de defesa, pois o valor habilitado foi expressamente requerido na petição inicial e demonstrado na planilha apresentada pelo credor, sobre as quais a Agravante teve oportunidade de se manifestar, reiterando sua contestação.

5. A procuração geral para o foro, nos termos do art. 105 do CPC, habilita o advogado a praticar todos os atos ordinários do processo, sendo a habilitação de crédito judicialmente reconhecido ato instrumental e consequência lógica da representação anterior.

6. O art. 6.º, § 2.º, da Lei n.º 11.101/2005 estabelece que a apuração do crédito trabalhista e a definição de sua natureza são de competência exclusiva da Justiça do Trabalho, formando coisa julgada material.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. O Agravo de Instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão judicial sobre habilitação de crédito em recuperação judicial, nos termos do art. 17 da Lei n.º 11.101/2005. 2. A competência da Justiça do Trabalho para apuração de crédito trabalhista é exclusiva e absoluta, conforme art. 6º, § 2º, da Lei n.º 11.101/2005, formando coisa julgada material que vincula o juízo recuperacional. 3. O juízo da recuperação judicial não pode reexaminar o mérito de crédito trabalhista já reconhecido em sentença transitada em julgado pela Justiça do Trabalho, cabendo-lhe apenas proceder à sua inscrição no quadro-geral de credores pelo valor determinado na decisão trabalhista.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.101/2005, arts. 6º, § 2º, 9º, III, e 17; CPC, art. 10 e 105.

Jurisprudência relevante citada:
TST, AIRR: 10000752820155020321, Rel. Jose Roberto Freire Pimenta, 2ª Turma, j. 06.10.2021, p. 08.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento, em que figura como agravante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como agravado J
OSÉ CARLOS ALVES FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG26